Tribunal: TJBA
Processo: 8075432-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075432-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE DA SILVA CHAVES

Advogado(s)
:
GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência contratual c/c repetição de indébito e danos morais, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes do contrato nº 614046735, sob fundamento de ausência do requisito da urgência, considerando o lapso temporal superior a cinco anos desde o início dos descontos e a existência de outros empréstimos ativos não contestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, para autorizar a suspensão liminar de descontos em benefício previdenciário sob alegação de inexistência de contratação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento deve se limitar ao exame da decisão interlocutória impugnada, sendo vedada a incursão no mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A verificação da alegada inexistência de contratação demanda dilação probatória, especialmente diante da controvérsia acerca da formalização do empréstimo e da presunção de legalidade do contrato até prova em contrário.

6. O lapso temporal superior a cinco anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação enfraquece a configuração do perigo da demora, ainda que considerada a natureza alimentar da verba.

7. O valor reduzido dos descontos mensais (R$ 50,00) também afasta, no juízo de cognição sumária, a demonstração de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

8. A tutela de urgência possui natureza provisória e pode ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenham novos elementos probatórios aptos a alterar a conclusão inicial.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 5222586-83.2022.8.21.7000, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, 6ª Câmara Cível, j. 28.03.2023; TJ-MG, AI nº 0407728-87.2023.8.13.0000, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 14.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075432-97.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
JOSE DA SILVA CHAVES
e como agravado BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)